Tribunal: TJMT
Processo: 1000115-20.2025.8.11.0010
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000115-20.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, ACESSIBILIDADE ]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILSON LOURENCO RUIZ - CPF: 511.841.688-49 (APELADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), INGRID GABRIELA DA SILVA - CPF: 047.093.561-81 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou procedente ação declaratória cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada por Wilson Lourenço Ruiz, declarando inexistente o contrato de empréstimo consignado no 968908347, determinando a restituição simples dos valores descontados e fixando indenização de R$7.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o recurso interposto preenche o requisito da dialeticidade, apto a viabilizar seu conhecimento; e (ii) se restou comprovada a existência de relação contratual válida que justifique os descontos realizados sobre benefício previdenciário do autor.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, porquanto as razões recursais demonstram pretensão de reforma da sentença e impugnam seus fundamentos.

4. O banco apelante não comprovou a existência de relação jurídica válida nem a manifestação de vontade do consumidor, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC/2015.

5. A ausência de comprovação da contratação evidencia falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC, e conforme a orientação firmada no Tema 466 do STJ, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

6. A restituição deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de prova de má-fé da instituição financeira, sendo incabível a devolução em dobro.

7. O desconto indevido sobre verba alimentar de benefício previdenciário caracteriza dano moral
in re ipsa
, dispensando prova específica do prejuízo, sendo adequado o valor indenizatório de R$7.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Majorados os honorários advocatícios para 11% sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado gera responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos descontos indevidos efetuados em benefício previdenciário.

2. A restituição dos valores deve ocorrer de forma simples, na ausência de demonstração de má-fé do credor.”

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A.

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca da Jaciara/ MT, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico cumulada com Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito” ajuizada por
WILSON LOURENÇO RUIZ
em face do ora apelante.

Prolatada a sentença (ID. 315461357) nos termos:

“
DISPOSITIVO

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a ação para fins de:
a)
DECLARAR a inexistência do débito referente ao contrato de no 968908347;
b)
CONDENAR a ré à repetição do indébito, de forma simples;
c)
CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

O cálculo da correção monetária e dos juros de mora dar-se-á na forma indicada na fundamentação supra.

Consequentemente,
DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento)
sobre o valor do proveito econômico obtido
, como prevê o art. 85, § 2o, do CPC.”

Em suas razões recursais (ID. 315461359), o
Banco do Brasil S/A
apresenta tese de reforma da sentença sob a alegação de regularidade das contratações dos empréstimos pelo autor, que ciente das cláusulas contratuais, assumiu junto ao Banco os contratos e sua renovação. Que inexiste ato ilícito.

Alega que se a parte Apelada não fez uso do serviço prestado, não pode atribuir responsabilidade a essa Casa Bancária e tampouco requerer a devolução dos valores descontados em dobro.

Combate a condenação a restituição dos valores em dobro. Que os descontos foram de boa-fé ante a autorização do correntista.

Contesta a condenação por danos morais, que ausente sua comprovação nos autos. Pretende a redução do valor indenizatório.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões apresentadas de ID no 315461379, suscita o apelado preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelado suscita preliminar de
violação ao princípio da dialeticidade
.

Sabe-se que, para o conhecimento do recurso, é necessário o cumprimento dos requisitos de admissibilidade.

Assim, a argumentação de que o recurso do banco apelante não rebate especificamente a fundamentação da sentença recorrida não prospera, pois, da leitura das razões de apelação, depreende-se a pretensão de reforma do julgado, bem como os fundamentos que sustentam a tese de improcedência dos pedidos iniciais.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar.

Superada a questão preliminar, passo à análise e julgamento do mérito recursal.

Conforme ressai dos autos, o autor,
Wilson Lourenço Ruiz
, ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico cumulada com Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito em face de
Banco do Brasil S/A
.

Narra o autor que tomou conhecimento que desde julho/2021 estavam sendo realizados descontos mensais em seu benefício previdenciário no valor de R$746,32, referentes à contratação de empréstimo consignado no 968908347, no valor de R$ 38.404,59 (trinta e oito mil, quatrocentos e quatro reais e cinquenta e nove centavos) a serem pagos em 84 (oitenta e quatro) parcelas ao Banco do Brasil; que desconhece referida contratação, razão pela qual requer a procedência da ação, para declarar inexistente o contrato e sua dívida, com restituição dos valores descontados de forma dobrada, além do pagamento de indenização por danos morais.

Devidamente citado, o réu apresentou contestação, na qual refutou as alegações do autor, sustentando inexistir qualquer irregularidade ou defeito na prestação do serviço ou ato ilícito, a contratação de 3 contratos de empréstimos que foram refinanciados a consubstanciar no contrato de no 968908347.

Em sentença, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexistente o negócio jurídico pelo contrato no 968908347 e seu débito, com a restituição dos valores descontados, de forma simples, e ainda condenou o réu no pagamento da importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de dano moral.

Insurge-se o banco requerido contra a sentença, ao argumento de regular contratação dos empréstimos pelo autor, que por livre e espontânea vontade, assumiu junto ao Banco o contrato refinanciamento de empréstimos consignados.

Neste contexto, conforme cediço, ao julgar os REsp 1.197.929/PR e REsp 1.199.782/PR, a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma que deu origem ao Tema 466 do STJ, segundo a qual “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

O caso versa sobre a ausência de manifestação de vontade válida do autor na formação do vínculo contratual e os consequentes efeitos jurídicos da cobrança e dos descontos efetuados sem respaldo contratual.

Assim, considerando que o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de suposta dívida inexigível, compete ao fornecedor dos serviços bancários a comprovação da sua validade, ao teor do disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Insta consignar que conforme documento de Consulta de extrato de conta previdenciária (ID. 315460374), a parte autora/apelada comprova a existência das cobranças de valores, por suposta contratação de empréstimo consignado, nos valores que entendeu ser completamente ilícito:

Neste contexto, é entendimento pacificado em ações da espécie, que quando o consumidor não reconhece a origem da cobrança, o encargo probatório quanto à existência da relação jurídica recai sobre o fornecedor de bens e serviços, nem tanto pela inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, mas sim pelo fato da impossibilidade material da construção de prova negativa.

Ou seja, não tem como o consumidor comprovar que não contratou os serviços ou adquiriu bens do fornecedor, aplicando-se aqui teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.

Nesse sentido, a instituição financeira requerida ao invés de apresentar provas a fim de se eximir de eventual falha na prestação do serviço bancário, se limitou em sustentar a existência da contratação de empréstimos que por fim foram refinanciados, sem, contudo, comprovar por documentos, a legal e regular existência de relação jurídica nos empréstimos.

Assim, inobstante suas alegações, omitiu-se no dever de apresentar o correspondente contrato,
devidamente assinado
, documentação pessoal ou biometria facial, entre outros à analise das condições iniciais que deram início a relação jurídica.

Sequer houve a comprovação dos depósitos em conta do autor, dos valores dos empréstimos.

E a despeito dos argumentos expostos em suas razões recursais, o fato é que a apelante não logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica, capaz de embasar o suposto empréstimo pelo apelado, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Diante da falta comprovação da existência de negócio jurídico entre as partes, atrelada à falta de autorização aos descontos em conta previdência, é plausível chegarmos à conclusão de que, se a contratação realmente ocorreu, se deu mediante fraude engendrada por terceiros, fato que exclui a responsabilidade da consumidora e conduz procedência desta ação.

No caso, a falha na prestação do serviço é evidente, pois a instituição financeira permitiu a contratação fraudulenta em nome do autor, sem a devida verificação da autenticidade da anuência/assinatura, causando-lhe prejuízos materiais e morais.

Desta feita, restou configurado o liame causal entre o dano sofrido pelo autor (descontos indevidos) e a conduta do Banco apelante, ao promover o desconto indevido, conjuntura toda essa que ultrapassou em muito a categoria do mero aborrecimento constituindo legítimo abalo moral passível de reparação.

Desse modo, deve o banco apelante responder pelos danos impingidos ao consumidor, consoante disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem ainda ao que dispõe a Súmula 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO, NO SERASA, DO NOME DA EMPRESA AUTORA, POR PRESTADORA DE SERVIÇOS. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. APELO DA VENCIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A PROVA TESTEMUNHAL SERIA INDISPENSÁVEL AO DESLINDE DA QUESTÃO. NO MÉRITO, EMPRESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DO VÍNCULO CONTRATUAL, O QUAL FOI RESCINDIDO UM MÊS APÓS A PACTUAÇÃO, E, AINDA, A RESPECTIVA INADIMPLÊNCIA ENSEJADORA DO APONTAMENTO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO, DO QUAL EXSURGE, ALIÁS, O DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL PRESUMIDO, PRÓPRIO DA IMPOSIÇÃO INDEVIDA DA PECHA DE MÁ-PAGADORA (ARTS. 186 E 927 DO CC, ARTS. 6o, INC. VIII, 12 E 14 DO CDC). PRECEDENTES DA CORTE. MONTANTE REPARATÓRIO ADEQUADO À ESPÉCIE. RECURSO DESPROVIDO.” (Processo: AC 20140378281 SC 2014.037828-1 (Acórdão) - Relator(a): Eládio Torret Rocha - Julgamento: 12/11/2014 - Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Civil Julgado)

Quanto à restituição do pagamento indevido
, verifica-se que estes devem ser realizados na
forma simples
.

Isso porque, nos contratos bancários, é desnecessária a comprovação de erro para fins de repetição do indébito, devendo a devolução ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé por parte daquele que recebeu os valores indevidamente.
A má-fé do credor não pode ser presumida.

Neste importe, no caso destes autos, não há comprovação da má-fé do banco.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA PELA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO BANCO REQUERIDO QUANTO A AUTENCIDADE DA ASSINATURA – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA POR PARTE DO FORNECEDOR DO SERVIÇO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DANO MORAL CARACTERIZADO – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – VERBA ALIMENTAR – QUANTUM MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – TERMO INICIAL DOS JUROS – DESDE O EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO – COMPENSAÇÃO NA FORMA SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (...). Verifico que não restou demonstrada a má-fé por parte da instituição financeira, de modo que a devolução dos valores cobrados de forma indevida deve se dar na forma simples, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida. (...). (N.U 1000145-75.2022.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 03/09/2024).

Quanto ao dano moral
, é evidente o constrangimento causado ao autor em razão do ato ilícito de descontos indevidos de sua conta bancária, mormente por se tratar de pessoa acometida por incapacidade permanente, que seguramente possui mais dificuldades em obter a solução da questão.

Além de que com o ato ilícito, impingiu notória redução monetária da sua pouca renda (benefício de seguridade social), com prejuízo a verba alimentar destinada ao seu sustento básico, de modo que a subtração de qualquer quantia, por menor que seja, configura privação do seu patrimônio e atinge suas finanças, impedindo o cumprimento de compromissos essenciais para a sua subsistência.

Nesse sentido:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDENCIA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO/BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – ASSINATURA IMPUGNADA/NEGADA PELA AUTORA – AUTENTICIDADE – ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ARTIGO 429, II, DO CPC/15 – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – QUANTUM EXCESSIVO - REDUÇÃO NECESSÁRIA - EXCLUSÃO DA MULTA DO §2o DO ART. 1026 DO CPC/15 – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO CARÁTER PROTELATÓRIO DOS ACLARATÓRIOS – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Consoante o artigo 429, inciso II, do CPC/2015, tratando-se de contestação de assinatura oposta em contrato particular, cabe à parte que o produziu provar sua veracidade. Não comprovada pelas instituições financeiras a regularidade na contratação do empréstimo consignado, afiguram-se indevidos eventuais débitos efetivados na folha de pagamento ou benefício previdenciário da autora, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito na forma simples.
O desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização
. De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do quantum indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor excessivo, há que ser acolhida a tese recursal para sua redução. Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito. Ainda que os Embargos Declaratórios opostos não sejam acolhidos em face da ausência dos requisitos previstos pelo artigo 1022 do CPC/15, a multa pecuniária prevista no §2o do artigo 1026 do referido Codex somente poderá ser aplicada se presente o intento protelatório do embargante, o que no caso não ocorreu. Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15. (N.U 1005234-85.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024)
(g.n.)

A fixação do valor indenizatório deve ficar ao prudente arbítrio do juiz da causa, que deve atender ao chamado "binômio do equilíbrio", não podendo causar enriquecimento ou empobrecimento das partes envolvidas, devendo ao mesmo tempo desestimular a conduta do ofensor e consolar a vítima.

No mesmo passo, o valor indenizatório deve também levar em conta as condições econômico financeiras dos litigantes.

Diante dos elementos fáticos e das particularidades do caso em analise, à luz da valoração entre os danos suportados pela autora e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, vislumbra-se que o valor R$7.000,00 (sete mil reais) se mostra suficiente para compensar os desconfortos pelos quais passou o autor, não havendo necessidade de minoração.

Portanto, tendo sido a lide adequadamente solucionada, impõe-se a manutenção da sentença, uma vez que não restou comprovado a existência de relação jurídica por empréstimo consignado, com descontos indevidos em conta previdência, motivo pelo qual o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Isto posto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte requerente, nos termos que dispõe o §11, do artigo 85 do CPC, para 11% (onze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025